Tribunal: TJSP
Processo: 1022574-64.2024.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revisão
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
ção de proventos, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 6/1996, à luz da modulação de efeitos fixada em ação direta de inconstitucionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o v. Acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada revogação constitucional do art. 183 da LCM n. 6/1996 pelas Emendas Constitucionais n. 41/03 e n. 47/05; (ii) estabelecer se houve nulidade pela ausência de remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos dos arts. 948 e 949, ambos do CPC; e (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar questões relativas à distinção entre continuidade e majoração da complementação de proventos e à regularidade dos pagamentos efetuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não se prestam à rediscussão do mérito.
4. A r. Decisão Colegiada embargada enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a incidência da modulação de efeitos da ADI n. 2175229-18.2015.8.26.0000, a qual preservou direitos de servidores aposentados antes de 09/12/2015.
5. Vigência e constitucionalidade do art. 183 da LCM n. 6/1996 à época da aposentadoria da autora. Desnecessária a instauração de incidente de inconstitucionalidade e de remessa ao Ministério Público, pois já há pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.
6. O Acórdão delimitou adequadamente o objeto da controvérsia ao reconhecer o direito à paridade e à complementação de proventos, bem como rejeitou as alegações de regularidade dos pagamentos e de impossibilidade de majoração.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2o, 1.025, 1.026, §§2o e 3o, 948 e 949, parágrafo único; CF/1988, art. 97; Lei no 9.868/1999, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.340.444/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 835.315/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 15/03/2019; STJ, EDcl no AgInt no MS 22.597/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 29/11/2017; TJSP, ADI n. 2175229-18.2015.8.26.0000; TJSP, Ap. n. 1022576-34.2024.8.26.0032, Rel. Des. Fausto Seabra, j. 13/11/2025.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1022574-64.2024.8.26.0032; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/05/2026; Data de Registro: 02/05/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Revisão

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2026

Data de publicação:

02/05/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à paridade remuneratória e à complementação de proventos, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 6/1996, à luz da modulação de efeitos fixada em ação direta de inconstitucionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o v. Acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada revogação constitucional do art. 183 da LCM n. 6/1996 pelas Emendas Constitucionais n. 41/03 e n. 47/05; (ii) estabelecer se houve nulidade pela ausência de remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos dos arts. 948 e 949, ambos do CPC; e (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar questões relativas à distinção entre continuidade e majoração da complementação de proventos e à regularidade dos pagamentos efetuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não se prestam à rediscussão do mérito.
4. A r. Decisão Colegiada embargada enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a incidência da modulação de efeitos da ADI n. 2175229-18.2015.8.26.0000, a qual preservou direitos de servidores aposentados antes de 09/12/2015.
5. Vigência e constitucionalidade do art. 183 da LCM n. 6/1996 à época da aposentadoria da autora. Desnecessária a instauração de incidente de inconstitucionalidade e de remessa ao Ministério Público, pois já há pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.
6. O Acórdão delimitou adequadamente o objeto da controvérsia ao reconhecer o direito à paridade e à complementação de proventos, bem como rejeitou as alegações de regularidade dos pagamentos e de impossibilidade de majoração.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2o, 1.025, 1.026, §§2o e 3o, 948 e 949, parágrafo único; CF/1988, art. 97; Lei no 9.868/1999, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.340.444/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 835.315/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 15/03/2019; STJ, EDcl no AgInt no MS 22.597/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 29/11/2017; TJSP, ADI n. 2175229-18.2015.8.26.0000; TJSP, Ap. n. 1022576-34.2024.8.26.0032, Rel. Des. Fausto Seabra, j. 13/11/2025.